Tribunal: TJSP
Processo: 1011388-20.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO - Acidente do Trabalho – Membro inferior direito - Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação - Auxílio-doença devido - Termo inicial - Data da cessação administrativa.

Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO - Acidente do Trabalho – Membro inferior direito - Comprometimento total e temporário da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação - Auxílio-doença devido - Termo inicial - Data da cessação administrativa.

Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).

Honorários advocatícios - Fixação em liquidação - Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111.

Recursos das partes desprovidos. Reexame necessário parcialmente provido.